Tribunal: TJMT
Processo: 0019269-86.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019269-86.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESAUL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 965.777.972-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DOS ART. 304 E 333 DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Demonstrado, a partir da prova oral, que o acusado ofereceu vantagem indevida aos funcionários públicos, objetivando provocar nestes a omissão da prática de ato de ofício, resta comprovada a prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Esaul dos Santos Oliveira
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 304 e 333,
caput
, do Código Penal.

Inconformada,
a defesa busca a absolvição do apelante apenas no tocante ao crime de corrupção passiva, sob argumento de insuficiência do conjunto probante.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Esaul dos Santos Oliveira

foi condenado
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, mais 20 (vinte) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 304 e 333,
caput
, do Código Penal
.

Segundo consta,
“(...) no dia 01.06.2018, por volta das 13:00h, os investigadores de polícia civil da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) receberam informações de que havia um homem foragido do Estado de Rondônia e com Mandado de Prisão em aberto, na região próxima à Universidade de Cuiabá (UNIC), e que o mesmo, transitava em um veículo Ford Fiesta (cor preta). Ao checarem o local indicado, os policiais encontraram ESAUL DOS SANTOS OLIVEIRA que, durante a abordagem, apresentou uma CNH em nome de Juliano Rodrigues da Silva (documento com vestígios de falsificação). Consta que os investigadores de polícia consultaram a CNH do acusado no sistema do DETRAN-NET e comparando com o documento apresentado constataram numeração diferente do renach. Posteriormente, verificaram no aplicativo E-título, da Justiça Eleitoral, o documento com o nome “Juliano Rodrigues da Silva”, confirmando a suspeita de falsificação de documento. Ato contínuo, consultaram também o Ford Fiesta de placa NJL 4902 (cor preta), descobrindo que era veículo “finan” (com parcelas vencidas há mais de 04 (quatro) anos), além disso, encontrava-se em nome de terceiro, Luis Pinto de Arruda” (sic).

Na sequência, “
durante a abordagem, o acusado ofereceu a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com o intuito de convencer os policias civis a omitirem a execução de ato de ofício. O acusado mencionou também que ‘seria o valor que gastaria com advogado e poderiam resolver tudo ali mesmo, sem que o levassem preso’
”
(sic).

Inconformada,
a defesa busca a absolvição do apelante apenas no tocante ao crime de corrupção passiva, sob argumento de insuficiência do conjunto probante.

O apelo não comporta provimento.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão e dos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria do crime de corrupção passiva também é incontroversa.

Ouvido em sede inquisitiva, o acusado confessou ter oferecido R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aos agentes de segurança a fim de não ser preso (26772952, p. 03). Em juízo, porém, alterou sua versão do fato. Confira-se:

“(...) sobre a CNH, Vossa Excelência, é verdade. Eu tinha saído, fugido do semi aberto lá de Rondônia, sem documento (...) aí comprei esse documento, essa CNH, R$ 10.000 (dez mil reais) na CNH (...) comprei de um amigo meu, que tinha conhecido na cadeia (...) na comarca de Porto Velho. Agora sobre a minha prisão (...) o policial que estava aqui mentiu. Aquele policial não estava na minha prisão (...) quem me prendeu foi aquele que tava na outra audiência que teve aqui e mais dois, inclusive quem levou meu carro foi outro (...) esse polícia aí, se eu não me engano, vi ele na delegacia, ele que pegou meu depoimento. E
sobre a parte de eu ter oferecido o dinheiro (...) eles me prenderam, me abordaram no Jardim Paulista (...) eu não queria me identificar, porque eu não queria voltar pra cadeia. Até falei pra eles ‘pow seu polícia eu tô com três filhos pra criar, tô trabalhando, tinha acabado de alugar uma casa, minha mulher tinha vindo pra cá, quero outra vida’. Aí ele falou ‘vou te falar só uma coisa, vê se isso te recorda’ aí ele falou o nome do presídio que eu tinha fugido em Porto Velho (...) aí eu me liguei que eles já estavam sabendo (...)
‘o senhor podia me dar uma força?’,
‘que jeito você quer que eu dou essa força, fala o português claro?’ ‘pow, eu vou pra cadeia, vou gastar uns 30, 40 mil aí’ aí foi quando aquele outro policial perguntou se eu teria os 30 mil reais (...) o senhor acha que se eu tivesse eu tava com a defensoria pública?
”

A despeito do eufemismo empregado pelo réu, o policial Eduardo Augusto Barcelos confirmou judicialmente que o apelante ofertou R$ 30.000,00 (trinta mil reais) aos agentes atuantes no momento da prisão:

“(...) o delegado fez a lavratura de flagrante pela documentação falsa que ele apresentou a nós e também pelo fato que
ele ofereceu uma quantia de 30 mil reais pra que a gente colocasse ele em liberdade
(...)
desde o início, quando

a gente encaminhava pra delegacia, ele não foi direto, claro, ele foi traçando ali uma forma, subentendendo que ele queria ser livre naquele momento e, que daria algum tipo de vantagem a nós, chegado ao ponto eu falei pra ele ‘seja claro aí, o que você tá querendo dizer?’ ele falou ‘não, tô com medo’. Eu falei ‘seja claro’ (...) ‘quais suas intenções?’, aí ele falou que estaria disposto a dispor desse valor, seria o valor que ele gastaria mesmo
. Aí então, foi dada voz de prisão a ele por essa tentativa de subornar a equipe (...)”

No mesmo sentido foram as palavras do policial civil Renan Moia Moreto:

“Durante a lavratura dos procedimentos, o Sr. Esaul chegou a oferecer dinheiro (...) o caminho eu fui dirigindo o carro dele (...) na delegacia ele chegou a oferecer uma quantia em dinheiro pra que não fosse feito o procedimento e a equipe ‘deixasse quieto’ essa situação (...) que nós não fizéssemos a prisão dele, não efetuássemos os procedimentos como teria que ser feito (...) Fomos assediados a receber aquela quantia. (...) salvo engano era 30 mil reais (...) fez pra equipe”.

Destaque-se, a propósito, que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, conforme disposto no Enunciado Orientativo n. 11, “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”

Nesse contexto, demonstrado, a partir da prova oral, que o acusado ofereceu vantagem indevida aos funcionários públicos, objetivando provocar nestes a omissão da prática de ato de ofício, resta comprovada a prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao
recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020